Tribunal: STF
Processo: HC 253100
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabrício Giupponi da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 952.098/SP (evento 7).



    O paciente teve a prisão preventiva foi decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado e corrupção de menores, previstos nos art. 121, caput e §2.º, I e IV ; art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP; art. 244-B, caput e § 2° do ECA, por duas vezes, todos os delitos na forma do art. 69, do Código Penal (evento 3, fls. 158-159).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Aduz a ausência de contemporaneidade constrição cautelar e defende a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 7): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de constrangimento ilegal que justificasse a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    2. A defesa alega que a decisão de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em argumentações genéricas e na gravidade abstrata do delito, não podendo o envolvimento do agravante em outros homicídios sem conclusão final ser utilizado como fundamento. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de argumentos já decididos, sem apresentar qualquer elemento novo ou impugnação específica da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    5. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade".” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 3, fls. 158-159):



    “Acolho o pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial (fls. 433/435) e abonada pelo Ministério Público (fls. 439), porque presentes os requisitos legais.



    Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Há provas da materialidade e os indícios de autoria vieram corroborados com os elementos produzidos na fase inquisitorial. 



    Apesar da tenra idade, ambos os acusados têm passagens policiais. Fabricio, ainda na adolescência, foi responsabilizado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de arma de fogo (proc. 1504469-32.2023.8.26.0156, praticados em 07/07/2023) e, agora, na fase adulta, responde por tráfico de drogas (proc. 1505657-60.2023.8.26.0156) cometido em 29/11/2023, após os crimes que lhe são imputados neste caso. 



    O acusado Lucas também possui registros, respondendo por homicídios e corrupção de menores (proc. 1504453-78.2023.8.26.0156 e proc. 1504240-72.2023.8.26.0156), cometidos em 04/07/2023 e 02/06/2023, respectivamente. Além disso, foi surpreendido com uma bomba de fabricação caseira em 18/04/2024 (proc. 1500477-89.2024.8.26.0621), ou seja, em data posterior aos fatos aqui apurados. 



    Tal cronologia demonstra que a liberdade dos acusados tem abalado gravemente a ordem pública, de modo que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente ao caso concreto.” 



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 2, fls. ):



    “As circunstâncias do caso concreto (o paciente se dirigiu ao local de trabalho da vítima, e, com intenção homicida, disparou contra ele e contra terceira pessoa, em comparsaria e aparentemente motivas por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas) indicam risco concreto à ordem pública. 



    A segregação não está baseada na gravidade abstrata do delito, mas nos requisitos do artigo 312 do CPP. Ademais, a gravidade do delito é concreta. 



    As decisões de primeira instância que mantiveram a segregação provisória estão bem redigidas e fundamentadas, baseada nos indícios de autoria e materialidade já coligidos e na gravidade concreta do delito. 



    O direito não pode ficar alheio ao desrespeito às regras elementares do bom convívio social, delimitadoras da liberdade individual e fixadoras dos valores coletivos a que todos devem respeitar. 



    Assim, caso tentar ceifar a vida de um concidadão por motivo fútil e ainda disparar contra quem tentar impedir não justificasse a segregação cautelar, talvez ninguém estivesse obrigado a ficar preso pela prática de qualquer outro crime; em nenhuma hipótese o julgador estaria autorizado a determinar a prisão se o bem jurídico mais caro do ordenamento jurídico a vida humana não fosse rigorosamente protegido e se a violação deste bem não significasse grave ameaça à ordem pública.



    (...)



    Há mais. A liberdade do paciente oferece risco concreto à ordem pública. Dados extraídos de mensagens de texto do paciente permitem supor os diálogos transcritos as fls. 154/448. Conforme bem destacado na denúncia, o paciente parece estar envolvido em outros cinco homicídios cometidos na região (vide fls. 417), além de participação ativa no tráfico de drogas. 



    Por tudo isso, justificadamente decretada a prisão e permanecendo válidas as razões de convencimento do d. magistrado, não se constata o alegado constrangimento ilegal.”(destaquei)



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 3, fls. 260-273):



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido fundamentada com base em elementos que demonstram a gravidade concreta do crime. No caso, o paciente, praticou suposto delito de homicídio por motivo fútil (vingança, pois a vítima supostamente teria se envolvido com traficantes rivais) e, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que o paciente, em parceria com outros três indivíduos, surpreendeu a vítima trabalhando, desarmada, em ocasião que não pode oferecer resistência, vindo a falecer com nove disparos. A mãe da vítima também estava no local, oportunidade em que o paciente disparou em sua direção, homicídio que somente não foi consumando por circunstancias alheias à vontade do agente, qual seja, em virtude de erro de pontaria. 



    Portanto, a decisão impugnada, diferentemente do alegado pela defesa, não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta, que autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, se trata de homicídios consumado e tentado, praticados por motivo fútil, que impossibilitou a resistência da vítima, por meio de disparo de arma de fogo e concurso de agentes.



    (...)



    Além disso, a periculosidade do paciente também resta evidenciada, sobretudo, pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, o paciente, "ainda na adolescência, foi responsabilizado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de arma de fogo (proc. 1504469-32.2023.8.26.0156, praticados em 07/07/2023) e, agora, na fase adulta, responde por tráfico de drogas (proc. 1505657- 60.2023.8.26.0156), cometido em 29/11/2023, após os crimes que lhe são imputados neste caso" (e-STJ Fls. 531/532). Ainda, consta da denúncia que "o paciente parece estar envolvido em outros cinco homicídios cometidos na região (vide fls. 417), além de participação ativa no tráfico de drogas" (e-STJ Fl.19). O que revela sua renitência na prática delituosa e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Portanto, possuindo antecedentes por ato infracional análogo ao delito de tráfico, e ações penais em curso, resta demonstrado não ser a conduta em tela um fato isolado, ficando premente a necessidade de manutenção da custódia, vez que a jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.” (destaquei)



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    A circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, cabe ressaltar que o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não diverge do posicionamento desta Suprema Corte “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente